Tribunal: TJMT
Processo: 1015517-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015517-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), CARLOS OROZIMBO DOS SANTOS - CPF: 506.463.380-72 (PACIENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALESSANDRO LIMA GORGANIA BENITES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PACIENTE FORAGIDO. REGULARIDADE DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de réu pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), nos autos da Ação Penal nº 0001605-04.2002.8.11.0042. Sustenta-se
a
nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão punitiva e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade na citação por edital do paciente; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal; (
iii
) aferir a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital observa os requisitos legais e está devidamente fundamentada em decisão judicial que reconhece o esgotamento das diligências para localização do paciente, inclusive com decreto da prisão preventiva e comunicação aos órgãos competentes. A ausência de cópia física do edital
no
átrio do fórum
não configura nulidade, diante da certificação de sua publicação na imprensa oficial.

4.
O paciente foi pessoalmente citado
,
após sua captura em 2020
,
e passou a participar regularmente do processo, com advogado constituído e plena possibilidade de exercício da defesa. A alegação de nulidade só foi suscitada após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, configurando nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência.

5.
O curso do prazo prescricional foi suspenso com base no art. 366 do CPP
,
a partir de 18/03/2004, com suspensão válida por até 20 anos (art. 109, I, do CP e Súmula 415/STJ). A pronúncia em 15
de abril de
2024 constitui novo marco interruptivo, não havendo, portanto, prescrição da pretensão punitiva.

6.
Não se verifica constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descreve adequadamente os fatos e há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados pela posterior pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.
A ausência do paciente no curso da instrução penal decorreu de sua conduta de se manter foragido por quase duas décadas. Desde a citação pessoal, foram assegurados todos os direitos constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

8.
O paciente foi condenado, em julgamento realizado em 22
de maio de 2
025, pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, demonstrando que o processo tramitou regularmente até sua fase final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu, com certificação judicial e publicação em imprensa oficial.
2.
O prazo prescricional permanece suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, até o limite da pena máxima cominada ao crime, conforme a Súmula 415 do STJ.
3.
O trancamento da ação penal somente é admissível quando, de plano, se verifica ausência de justa causa, o que não ocorre quando presentes indícios de autoria e materialidade.
4.
A alegação tardia de nulidade processual, após a constituição da defesa e prática de atos processuais, caracteriza nulidade de algibeira e não deve ser acolhida.
5.
A participação efetiva do réu no processo após sua captura afasta qualquer vício que possa comprometer a validade da ação penal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP,
arts
. 109, I; 117, I e II; CPP,
arts
. 41, 366, 563, 571, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 814.427/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7/10/2024,
DJe
15/10/2024; STJ, HC n. 423.750/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 7/8/2018,
DJe
14/8/2018; STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2495506/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 29/04/2025, DJEN 07/05/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 957.112/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 19/2/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 999.976/MG, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado p
elo advogado
Jonatas Peixoto Lopes em favor de
Carlos Orozimbo dos Santos
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

O paciente foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
na data de 22
de maio de
2025, nos autos da
Ação Penal
nº 0001605-04.2002.8.11.0042, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

O
impetrante suscita, em sede preliminar, a nulidade da citação do paciente por edital,
com o
argumento
de
que não foram esgotados todos os meios para sua localização, bem como que não h
ouve
comprovação da publicação válida do edital, nos termos do art. 365, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aduz

que a primeira citação pessoal válida do paciente somente ocorreu em 28
de março de
2020, ou seja, mais de 17 anos após o recebimento da denúncia e quase 21 anos depois dos fatos.

Sustenta

que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia
– em
19
de julho de
2002
–
e o trânsito em julgado da decisão de pronúncia
–
05
de fevereiro de
2025
–
, transcorreu lapso temporal superior a 20 anos, prazo prescricional previsto para o crime de homicídio simples.

Alternativamente, pugna pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa para o seu prosseguimento, aduzindo que a tramitação processual
se deu
à revelia do paciente, sem que lhe tivesse sido oportunizado o amplo exercício de defesa,
contrariando
os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A liminar foi indeferida pelo
Desembargador substituto
(ID
.
286799891), que entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, destacando que não ficou comprovada de plano a existência de nulidade na citação por edital, bem como que a análise da prescrição demandaria exame mais aprofundado dos autos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações
, fazendo um resumo da tramitação dos autos e esclareceu, ao final,
que
as teses apresentadas na impetração não foram arguidas perante o juízo de primeira instância

(ID
.
287206855)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza (ID 289153853), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
-

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Conforme relatado, p
retende o impetrante, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação penal originária, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios necessários para a localização do paciente, bem como de que não haveria comprovação da publicação válida do edital e de sua afixação no átrio do fórum.

Nãos e desconhece a
reiterada jurisprudência das Cortes Superiores
no sentido de que
a citação por edital somente se justifica quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu
.
No entanto,
no caso em análise
, o exame detido
da ação penal originária
no sistema
PJe
de primeiro grau,
evidencia que a citação editalícia não padece do vício alegado pelo impetrante.

Verifica-se que, após o recebimento da denúncia
,
em 19
de julho de 2
002, foi determinada a citação pessoal do paciente, a qual restou infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que informou que o acusado não mais residia no endereço declinado nos autos
(ID.
56511149
, Ação Penal n.
0001605-04.2002.8.11.0042
)
.

O Ministério Público, então, requereu que fosse oficiado
a
o Tribunal Regional Eleitoral para obtenção de informações quanto ao endereço do
paciente
(ID
.
56511149
, p. 3
), o que foi deferido pelo Juízo
, oportunidade em que também foi decretada sua prisão cautelar
(ID
.
56511149
, p.
11).
Além disso,
foram expedidas certidões junto às Varas de Execuções Penais e mandado de prisão preventiva, com ofícios à Delegacia de Vigilância e Capturas da Capital e à Polícia Federal

(ID
.
56511149
, p.
1
2/23
)
.

Conforme se vê dos autos originários, a magistrada de
primeiro grau, ao deferir o pedido de citação por edital, expressamente consignou que estava
“
configurada a hipótese legal
”, indicando, pois, que
as diligências anteriormente determinadas foram devidamente cumpridas, sem êxito na localização do
paciente
(ID
.
56511149
, p.
24

verso)
, sendo certo que,
conforme destacado no parecer ministerial (ID
.
289153853),
há notícia nos autos de
que o paciente foragiu do distrito da culpa logo após a prática do delito
e, e
sta circunstância, por si só, já justificaria a citação por edital
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE GRAFIA NA CITAÇÃO POR EDITAL. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU POR OUTROS DADOS. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ.

Tempestividade do Agravo Regimental - Agravo regimental interposto tempestivamente.

Erro de Grafia na Citação por Edital - Erro de grafia no nome do réu na citação por edital não configura nulidade processual, desde que outros elementos identificatórios, como prenomes, filiação, idade e local de residência, sejam suficientes para a correta identificação do réu.

Fuga do Distrito de Culpa -
A fuga do réu do distrito de culpa, constatada por meio de informações de moradores e vizinhos, justifica a citação por edital e a decretação de revelia
, com nomeação de defensor dativo.

Prisão Preventiva - Decretação da prisão preventiva e posterior captura do réu confirmam a fuga, não havendo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

Aplicação da Súmula n. 182/STJ - Não conhecimento do agravo regimental por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com a Súmula n. 182 do STJ.

Decisão - Agravo regimental não conhecido.

(Precedentes: RHC n. 16.384/RJ,
AgRg
no REsp n. 1.988.117/AL)

(
AgRg
no HC n. 814.427/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)

Quanto à alegada ausência de comprovação da publicação do edital e de sua afixação no átrio do fórum, constata-se que o Juízo certificou o encaminhamento do Ofício nº 123/04 à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso (IOMAT) para citação do réu (ID
.
56509726
, p.
8)
, havendo registro de que
o edital
de citação
foi publicado no Diário da Justiça nº 6819, tendo circulado na data de 29
de janeiro de 2
004 (ID 56509726
, p.
9).

Com efeito, a
ausência de cópia do edital
no
processo
ou a ausência de afixação no átrio do
forum
, por si só, não é suficiente para invalidar o ato, uma vez que há certificação nos autos quanto à sua publicação na imprensa oficial,
tratando-se, pois, de mera irregularidade
, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SOBREVINDA DA SOLTURA DO RÉU. TESE PREJUDICADA. DENÚNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. 2. CITAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ESGOTADOS, AO FINAL, OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO INCREPADO. 3. EDITAL. NÃO CERTIFICAÇÃO DA AFIXAÇÃO NO FÓRUM. MERA IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 4. ADITAMENTO À DENÚNCIA. RECEBIMENTO EM 1998. ATO ANTERIOR À CITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. OCORRÊNCIA. 5. RECEBIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A REDAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PROCESSUAIS PENAIS VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. PATENTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 6. INSURGÊNCIA DEFENSIVA VINTE ANOS DEPOIS. JUÍZO DE ORIGEM QUE FINDOU AINDA EM SE MANIFESTAR NOS TERMOS DO ATUAL REGRAMENTO PROCESSUAL. 7. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. 8. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCUMBÊNCIA DO IMPETRANTE. AUSENTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOS AUTOS. 9. TESTEMUNHAS. PREJUÍZO AO RÉU. POSSIBILITADO EM PRIMEIRO GRAU A APRESENTAÇÃO DE NOVO ROL. ALEGAÇÃO ESVAZIADA. 10. ORDEM DENEGADA.

1. A irresignação defensiva relativa à fundamentação do decreto de prisão preventiva encontra-se superada, em virtude da soltura do réu pelo juízo de primeiro grau.

2.
Inexiste nulidade da citação por edital, eis que o paciente foi devidamente procurado no endereço constante dos autos, local por ele mesmo declinado em sede policial, esgotando-se, ao final, os meios para sua localização
.

3.
Apresenta-se como mera irregularidade o não atendimento da formalidade do chamamento ficto relativa à não afixação do edital à porta
do Fórum, não ensejando, portanto, a nulidade da citação, especialmente diante da publicação do edital no Diário Oficial
.

4. O recebimento do aditamento da denúncia, que incluiu o paciente no
pólo
passivo do processo criminal, ocorreu nos idos de 1998 e atendeu ao fim colimado, impulsionando o feito, em consonância com a redação à época dos dispositivos processuais penais pertinentes, sendo que o ato praticado, antes da citação do acusado, regido pelo regramento vigente em 1998, prescindia de fundamentação exauriente.

Precedentes.

5. Conforme o brocardo
tempus
regit

actum
, externado no artigo 2.º do Código de Processo Penal, cuja redação não se alterou desde a publicação do Codex, inexiste prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. 6. Sobressai, ademais, que a defesa apenas insurgiu-se contra o recebimento do aditamento 20 (vinte) anos depois do ato processual, a
por
em xeque a segurança jurídica; ainda assim, após ser instigado pela defesa, o juízo da primeira instância findou por tecer considerações acerca do recebimento que incluiu no
pólo
passivo da ação penal o ora paciente nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, com sua atual redação, fazendo expressa referência à presença dos requisitos mínimos na peça acusatória de aditamento, bem como rechaçando a incidência das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal.

7. A insurgência defensiva relativa à ausência de defesa técnica não é passível de averiguação, pois deixou-se de proceder à sua demonstração, mediante documentação comprobatória suficiente, não sendo possível apurar, portanto, qualquer ilegalidade, em especial ante a não juntada da cópia da defesa prévia nestes autos, justamente a peça processual citada e rechaçada pelo atual causídico do paciente.

8. Impende ressaltar que cabe ao impetrante a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal.

9. De todo modo, o juízo singular possibilitou à atual defesa do réu a apresentação de novo rol de testemunhas, esvaziando, portanto, a alegação de que o paciente sofre prejuízo em decorrência da malfadada defesa prévia outrora apresentada.

10. Ordem denegada.

(HC n. 423.750/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)
Ademais, verifica-se que a alegação de nulidade da citação por edital somente foi suscitada após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, quando o paciente já havia sido pessoalmente citado (em março de 2020), havia constituído advogado, apresentado resposta à acusação, participado da instrução processual e interposto recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, a alegação tardia de nulidade configura a chamada "nulidade de algibeira", prática repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A suscitação tardia de nulidade, somente após ciência da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com o princípio da boa-fé processual e é rechaçada pela doutrina e jurisprudência do STJ."
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2495506/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/04/2025, DJEN 07/05/2025)

Por fim, é sabido que
o
reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Além disso,
nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, devem ser
arguida
s
por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão
expressa d
o art. 571, I, do Código de Processo Penal. Do que consta dos autos,
a matéria foi alcançada, inclusive, pela
preclusão, tendo em vista que a defesa não se insurgiu, no momento oportuno, acerca da pretensa nulidade durante o curso do processo.

Esta prática, conhecida como nulidade de algibeira –
quando uma parte, ao identificar um vício ou irregularidade processual, opta por não
alegá-lo
imediatamente, guardando essa questão para ser suscitada apenas em momento posterior, geralmente quando o resultado do processo lhe é desfavorável
– é fartamente repudiada pelos Tribunais Superiores,
pois viola os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação processual.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. MANOBRAS PROCESSUAIS NA TENTATIVA DE ADIAR O JULGAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Diante da moldura fática delineada no acórdão recorrido - que trouxe uma análise detalhada do desenrolar dos fatos ocorridos durante o curso da ação penal -, fica muito evidente que a arguição de nulidade processual é de manifesta improcedência, assistindo razão à Corte de origem quando registra a ocorrência de diversas manobras engendradas pelo recorrente para se furtar ao cumprimento das determinações judiciais, buscando ao máximo adiar seu julgamento, em conduta claramente atentatória aos postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

2. "
A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (
AgRg
no RHC n. 115.647/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 20/10/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.886.869/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim, não se vislumbra a existência de nulidade na citação por edital realizada nos autos da ação penal originária, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo impetrante.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO
D
A
P
RETENSÃO
P
UNITIVA

O impetrante sustenta
, ainda, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que entre o recebimento da denúncia (19
de julho de
2002) e o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (05
de fevereiro de
2025), transcorreu prazo superior a 20 anos, tempo máximo previsto no art. 109, I, do Código Penal para a prescrição dos crimes cuja pena máxima é superior a 12 anos.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, possui pena máxima de 20 anos de reclusão, o que resulta em prazo prescricional de 20 anos, conforme dispõe o art. 109, I, do Código Penal
.

No caso em análise, observa-se que o fato ocorreu em 11
de setembro de
1999, a denúncia foi recebida em 19
de julho de
2002 (primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP) e em 18
de março de
2004 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do
Código de Processo Penal
, em razão da não localização do
paciente
citado por edital.

Conforme a Súmula 415 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça “
O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.
”, de modo que
, considerando que a pena máxima cominada ao crime de homicídio simples é de 20 anos, o prazo prescricional fic
aria
suspenso por igual período, ou seja, até 18
de março de
2024.

Ocorre que, antes do término do período de suspensão, o paciente foi localizado e citado pessoalmente em março de 2020
por ocasião do cumprimento do
mandado de prisão (ID.
56509736
)
, e posteriormente, em 15
de abril de
2024, foi pronunciado, o que constitui novo marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, II, do Código Penal
.

Importante ressaltar que, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça

(
AgRg
no HC n. 957.112/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025)
, a retomada do curso do prazo prescricional após a suspensão não ocorre automaticamente com a captura do réu, exigindo decisão judicial expressa que restabeleça a tramitação processual
.

No caso concreto,
não há informações de que tenha sido pro
lata
da decisão restabelecendo expressamente o curso do prazo prescricional após a captura do paciente
, de modo que
, considerando a suspensão do prazo prescricional por 20 anos (a partir de 18/03/2004) e a pronúncia em 15
de abril de 2
024, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal no caso em análise
, motivo pelo qual rejeito esta prejudicial e mérito.

É como voto.

MÉRITO

Subsidiariamente, o impetrante requer o trancamento da ação penal por falta de justa causa para o seu prosseguimento, argumentando que a tramitação processual
o
correu à revelia do paciente,
violando o
s princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, esta tese não merece acolhimento.

Com efeito, é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando restar demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA CONTRA FILHO. INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Apesar da imputação de crime culposo, a conduta, em tese, foi praticada contra criança, no âmbito doméstico e familiar. Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade, o Tribunal de origem registrou, corretamente, que, "ainda que se trate de crime de menor potencial ofensivo, com a nova redação do art. 226, §1º, do ECA, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para apuração do delito perpetrado contra a criança e
o
adolescente", visto que o suposto fato criminoso ocorreu "em 24/07/2024 [...], ou seja, é posterior a vigência da Lei 14.344/22 ( Lei Henry Borel), que fez incluir o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o afastamento da competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar".

2. O Tribunal registrou, ainda, que "inexiste na Comarca vara especializada em julgamento de crimes contra a criança ou adolescente, logo, a competência foi fixada em respeito ao teor da Lei 13.431/17 e a orientação jurisprudencial do col. STJ, qual seja, não existindo vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente, o processamento e julgamento de casos afetos a essa matéria incumbe a Vara de Violência Doméstica Familiar, não vislumbrando viabilidade de trâmite perante Juizado Especial Criminal, regido pela Lei 9.099/95".

3.
Somente é cabível o trancamento do exercício da ação penal de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, for possível identificar a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria, ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade
.

4. Existe prova da materialidade delitiva, relatos sobre o ocorrido e seria necessária a análise de elementos probatórios, o que é incompatível com a via do habeas corpus, para acolher os argumentos de que "a mãe da criança [...] realiza alienação parental" e o réu, ao tentar pegar o infante pelo braço, à força, enquanto ele relutava, teria exercido o direito de educar e corrigir o filho que "não queria sair do banheiro", "não havendo marcas de lesão nem clareza sobre o dolo" ou a culpa.

5. As considerações sobre o princípio da insignificância não foram direcionadas ao Juiz ou ao Tribunal de origem, no habeas corpus lá impetrado, razão pela qual não podem ser enfrentadas diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Não foi inaugurada a competência do art. 105 da CF para o exame dessa tese.

6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 999.976/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso em exame, verifica-se que a denúncia preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza os fatos criminosos e suas circunstâncias, qualificando o acusado e classificando o crime.
Ademais, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, tanto que o paciente foi pronunciado
(ID.
152399669
)
, sendo tal decisão confirmada em sede de recurso em sentido estrito
e, posteriormente, julgado em sessão plenária do Tribunal do Júri (ID.
194958541
).

O
argumento de que a tramitação processual teria ocorrido à revelia do paciente não se sustenta,
pois
a ausência do acusado decorreu de sua própria conduta de foragir do distrito da culpa logo após a prática do delito, permanecendo em local incerto e não sabido por aproximadamente 20 anos, até ser capturado em março de 2020 em outra unidade da federação.

A partir de sua captura e citação pessoal, o paciente passou a participar efetivamente do processo, tendo constituído advogado, apresentado resposta à acusação, participado da instrução processual e interposto recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Portanto, foram assegurados ao paciente todos os direitos e garantias processuais, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci

ensina
que
:

“
A justa causa para a ação penal consiste na existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria. Além disso, é preciso que a denúncia ou queixa descreva fato típico, narrando todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o pleno exercício do direito de defesa pelo acusado. Ausente qualquer desses requisitos, configura-se constrangimento ilegal, que autoriza o trancamento da ação penal.
”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1.321.
).

No caso em análise, estão presentes todos os requisitos necessários para o prosseguimento da ação penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa.

Por fim, cumpre destacar que

o paciente já foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na data de 22
de maio de
2025, tendo sido condenado
pela prática do crime de homicídio simples privilegiado (
art. 121, §1º, do Código Penal
)
, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiabert
o
.

Diante do
exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Carlos Orozimbo dos Santos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025